Tribunal: TJES
Processo: 0000264-68.2019.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000264-68.2019.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INEZ NOGUEIRA

APELADO: ANA PAULA PAZINI e outros

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA CUMULADA COM DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM ÁREA COMUM DE CONDOMÍNIO. OBRA FINALIZADA HÁ MAIS DE QUATRO ANOS. DECADÊNCIA CONFIGURADA. ART. 1.302 DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE DEMOLIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença da Vara Única de Vargem Alta/ES, que julgou improcedente a ação de nunciação de obra nova cumulada com pedido de demolição de muro e telhado construídos pela primeira requerida em área comum de condomínio, sob o fundamento de decadência do direito. A sentença condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de demolição da obra encontra-se fulminada pela decadência prevista no art. 1.302 do Código Civil; (ii) estabelecer se o prazo decadencial aplicável seria o de ano e dia ou o prazo geral de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.302 do Código Civil prevê prazo decadencial de ano e dia para propositura de ação visando à demolição de construção que viole direitos de vizinhança, contado da data de conclusão da obra.

4. A perícia realizada nos autos constatou que a obra foi finalizada em 2015, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 2019, ou seja, após o transcurso do prazo decadencial.

5. A ação de nunciação de obra nova destina-se a impedir a continuidade de construção nociva ao imóvel vizinho, não sendo cabível quando a obra já se encontra concluída.

6. A presunção de anuência do proprietário prejudicado decorre do decurso do prazo decadencial, impossibilitando a ordem de demolição da construção consolidada.

7. O prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil não se aplica à hipótese, pois trata-se de prazo para pretensões indenizatórias e não para a modificação de situação fática consolidada.

8. A legislação civil assegura meios alternativos para garantir direitos de vizinhança, como o direito de passagem forçada para reparos, previsto no art. 1.313 do Código Civil.

9. Diante do desprovimento do recurso, os honorários advocatícios foram majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo decadencial de ano e dia previsto no art. 1.302 do Código Civil se aplica às ações que visam à demolição de construções que violem direitos de vizinhança, contado da conclusão da obra.

2. Decorrido o prazo decadencial, presume-se a anuência do proprietário prejudicado, não sendo possível a demolição da edificação consolidada.

3. O prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil não se aplica à pretensão de demolição de obra finalizada, restringindo-se a hipóteses de reparação patrimonial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
INEZ NOGUEIRA
com vistas ao reexame de sentença de lavra do juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES que, nos autos da ação de nunciação de obra nova c/c pedido de liminar ajuizada em face de
ANA PAULA PAZINI
e
MARCOS ANTONIO PEDRUZZI LORENZONI
, julgou improcedente o pedido autoral. Outrossim, condenou a parte Requerente, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais,
INEZ NOGUEIRA
no qual sustenta que o prazo decadencial aplicável não seria o previsto no art. 1.302 do Código Civil (ano e dia), mas sim o prazo geral de dez anos (art. 205 do CC), haja vista tratar-se de construção em área comum de condomínio. Além disso, ratifica a tese de que a obra foi realizada sem a devida anuência dos demais condôminos e sem aprovação formal.

Contrarrazões apresentadas por
ANA PAULA PAZINI
e
MARCOS ANTONIO PEDRUZZI LORENZONI
no Id n. 12556374, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto pela parte autora, ressaltando que a perícia constatou a ausência de prejuízo ao uso da área comum e ao imóvel da apelante, bem como a configuração da decadência do direito pleiteado.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
INEZ NOGUEIRA
com vista ao reexame de sentença de lavra do juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES que, nos autos da ação de nunciação de obra nova c/c pedido de liminar ajuizada em face de
ANA PAULA PAZINI
e
MARCOS ANTONIO PEDRUZZI LORENZONI
, julgou improcedente o pedido autoral. Outrossim, condenou a parte Requerente, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Em sua exordial, a parte Requerente, ora Apelante, alegou que adquiriu seu imóvel em 2015, sendo surpreendida, no mesmo ano, com a construção de um muro pela primeira requerida, supostamente fechando área comum do condomínio e impedindo seu acesso à parte posterior do imóvel, dificultando a realização de reparos no telhado.

Além disso, argumentou que a obra não estava prevista na planta fornecida pelo segundo requerido, razão pela qual requereu a paralisação da obra e, no mérito, a demolição do muro e do telhado, bem como a condenação do segundo requerido no fornecimento de documentos de instituição do condomínio.

A inicial foi instruída com documentos (fls. 09-38), tendo sido determinada a emenda da petição inicial (fls. 42-44).

Após a emenda, foi indeferida a gratuidade de justiça à autora, sendo deferido o parcelamento das custas. Na mesma ocasião, o Juízo de primeiro grau concedeu liminar para a paralisação da obra.

Devidamente citado, o segundo requerido (MARCOS ANTONIO PEDRUZZI LORENZONI) apresentou contestação (fls. 54-75), arguindo ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir, além de pugnar pela improcedência dos pedidos iniciais.

A primeira requerida (ANA PAULA PAZINI), por sua vez, apresentou contestação (fls. 94-136), arguindo carência da ação, ante a conclusão da obra e a inexistência de prejuízo. No mérito, alegou a decadência do direito da apelante de requerer a demolição da construção, além de sustentar que os demais condôminos teriam anuído tacitamente à realização da obra, razão pela qual requereu a improcedência dos pedidos.

Foi apresentada réplica às fls. 138-143.

Na audiência realizada em fl. 159, não houve acordo entre as partes.

Determinada a realização de perícia técnica, cujo laudo encontra-se encartado às fls. 184-215 e esclarecimentos suplementares às fls. 336-341, concluiu-se que o muro construído não comprometeu o uso da área comum, tampouco impediu o acesso ao imóvel da apelante.

Seguinte o
iter
procedimental, sobreveio sentença (Id n. 48306115) julgando improcedentes os pedidos da autora, ao entendimento de que a área em questão não foi invadida e que já havia se operado a decadência para a pretensão de demolição do muro, com fundamento no art. 1.302 do Código Civil. A apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de Apelação Cível sustentando que o prazo decadencial aplicável não seria o previsto no art. 1.302 do Código Civil (ano e dia), mas sim o prazo geral de dez anos (art. 205 do CC), haja vista tratar-se de construção em área comum de condomínio. Além disso, ratifica a tese de que a obra foi realizada sem a devida anuência dos demais condôminos e sem aprovação formal.

Contrarrazões apresentadas por
ANA PAULA PAZINI
e
MARCOS ANTONIO PEDRUZZI LORENZONI
no Id n. 12556374, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto pela parte autora, ressaltando que a perícia constatou a ausência de prejuízo ao uso da área comum e ao imóvel da apelante, bem como a configuração da decadência do direito pleiteado.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à possibilidade jurídica da demolição de obra já finalizada há mais de quatro anos e à alegação de que a construção promovida pela primeira recorrida teria invadido área comum do condomínio, gerando prejuízo à manutenção do imóvel da apelante.

Consta dos autos que a recorrente ajuizou ação de nunciação de obra nova cumulada com pedido de demolição de muro construído pela primeira requerida, sob a alegação de que tal edificação teria restringido sua circulação e impossibilitado a realização de reparos em seu imóvel. Ocorre que, segundo laudo pericial e demais provas colacionadas aos autos, a obra foi finalizada em 2015, ao passo que a demanda foi ajuizada apenas em 2019, ou seja, quatro anos após a conclusão da construção.

A perícia realizada nos autos trouxe constatações relevantes. A análise técnica demonstrou que as modificações realizadas pela Sra. Ana Paula Pazini Orletti efetivamente alteraram a conformação original do Condomínio Residencial Vila Esperança, promovendo a edificação de muro na lateral do pavimento térreo, a instalação de cobertura nos corredores laterais e na parte posterior da edificação, e a ampliação da altura das muretas de divisão entre as garagens das unidades privativas.

Além disso, restou evidenciado que não houve autorização formal dos condôminos para tais alterações, tampouco aprovação municipal para as benfeitorias realizadas.

No entanto, a perícia também foi clara ao indicar que
a obra questionada encontra-se finalizada desde 2015
, sendo incontroversa a fluência do prazo decadencial de ano e dia previsto no artigo 1.302 do Código Civil para a propositura de ação visando à sua demolição. O referido dispositivo legal prevê expressamente que:

Art. 1.302 do Código Civil: O proprietário pode,
no lapso de ano e dia
após a conclusão
da obra
, exigir que se desfaça janela, sacada, terraço ou goteira sobre o seu prédio; escoado o prazo, não poderá, por sua vez, edificar sem atender ao disposto no artigo antecedente, nem impedir, ou dificultar, o escoamento das águas da goteira, com prejuízo para o prédio vizinho.

Portanto, o transcurso do prazo decadencial impede o desfazimento da obra, presumindo-se a anuência do proprietário vizinho, ainda que tácita. Transcorrido o prazo decadencial, a demolição não pode ser ordenada, restando apenas ao prejudicado a adoção de medidas para minimizar eventuais impactos à sua propriedade.

Além disso, é assente na doutrina e jurisprudência que, se a construção já foi finalizada, não cabe a utilização da ação de nunciação de obra nova, cuja finalidade é exclusivamente impedir a continuidade de edificações prejudiciais ao imóvel vizinho.

Oportuno citar os dizeres de Francisco Eduardo Loureiro:

“É uma espécie de defesa que se faculta ao ofendido, como meio de resguardar sua privacidade em face do ato ilícito do vizinho, contra o qual não mais cabe ação demolitória. Em termos diversos, o prazo decadencial obsta a pretensão de desfazimento da obra irregular, mas não cria um dever de 'não construir' licitamente em seu terreno, para não prejudicar a claridade que de modo ilícito obteve o vizinho.”

A ação demolitória, por sua vez, somente pode ser proposta dentro do prazo decadencial de ano e dia, conforme previsto no supracitado artigo 1.302 do Código Civil.

A decadência diz respeito ao decurso do prazo para exercício de um direito potestativo, ou seja, a manifestação de vontade pela qual se influi sobre a condição jurídica de outrem, independentemente da vontade deste.

Dessa forma, não há que se falar na possibilidade de demolição da obra, uma vez que o direito da autora já se encontra fulminado pela decadência.

Nessa linha, destaco:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. DESFAZIMENTO DE JANELAs construídas a menos de metro e meio do imóvel vizinho e telhado que invade área do terreno contíguo. Obra concluída muito antes do ajuizamento da ação. INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. CONVERSÃO EM AÇÃO DEMOLITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O ESCOAMENTO DO PRAZO DECADENCIAL DE ANO E DIA DA CONCLUSÃO DA OBRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RELEVANTE OFENSA À DIGNIDADE. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA AO APELADO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1) O prazo máximo para o ajuizamento da ação de nunciação de obra nova é a data do término da obra (arts. 934 à 940 do CPC⁄1973), uma vez que a mesma se destina a impedir o prosseguimento de obra nociva ao imóvel vizinho. O conceito de obra nova, para ação nunciatória, identifica-se com a obra inacabada, sendo que esta se refere à estrutura da construção que lhe dá o arcabouço, a forma, o volume e a localização da edificação no terreno, pois que somente aquela – estrutura da construção – é que poderá interferir e lesionar a edificação vizinha. Os elementos internos, como pisos, revestimentos, reboco, pintura e outros detalhes da edificação, já não configuram obra inacabada ou inconclusa, uma vez que a lei protege a incolumidade da propriedade vizinha ameaçada pelo desenvolvimento da construção nos seus elementos estruturais externos que afetem ou possam afetar a propriedade confrontante ou mesmo vizinhos mais afastados. 2) Na hipótese, as fotos colacionadas pelas partes e, principalmente, a certidão emitida pelo oficial de justiça no auto de embargo de obra, que goza de presunção de veracidade e legitimidade, por ser este profissional dotado de fé pública, trazem a certeza de que a obra já estava concluída sob o ponto de vista jurídico no momento em que o autor propôs a presente demanda, na medida em que há, pelo menos, 08 (oito) anos nenhuma reforma foi feita no imóvel e a edificação levantada já se encontra com toda a sua estrutura pronta, pendente apenas de etapas finais e meros acabamentos, tais como reboco, pintura e instalação de piso, o que inviabiliza a utilização da ação de nunciação de obra nova. 3) A jurisprudência firmou o entendimento no sentido de ser possível a conversão da ação de nunciação de obra nova em ação demolitória, quando há pedido expresso na inicial que persegue a demolição ou o desfazimento da obra, como no caso dos autos. Entretanto, no caso, como a obra irregular foi concluída pelo apelante⁄réu há, no mínimo, 08 (oito) anos antes da propositura da ação, o autor⁄apelado decaiu do direito de impugná-la por intermédio desta ação, visto que superado o prazo de decadência de ano e dia estipulado no art. 1.302 do Código Civil. 4) Uma vez não exercitada a pretensão demolitória no prazo de ano e dia, não poderá mais a obra ser suprimida, passando a incidir presunção absoluta de que o proprietário⁄possuidor anuiu, ainda que tacitamente, a obra do vizinho. 5) Não há que se falar em indenização por danos morais tão somente em decorrência do fato de o autor ter proposto ação de nunciação de obra nova em face do réu, visto que aquele apenas exerceu o seu direito fundamental de acesso à Justiça e este não foi capaz de demonstrar relevante ofensa à sua dignidade, tratando-se a hipótese de mero aborrecimento, o qual não é suscetível de reparação civil. 6) Se a conduta desenvolvida pelo autor não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas como litigância de má-fé (art. 80 do CPC⁄2015), resta inviável a sua condenação. 7) O provimento parcial do recurso com a procedência da parte relevante dos pedidos em prol do réu enseja a inversão do ônus de sucumbência. 8) O benefício da gratuidade da justiça deve ser deferido ao litigante que declara sua hipossuficiência econômica e encontra-se assistido pela Defensoria Pública, principalmente quando os relatos e provas dos autos reforçam tal condição. 9) Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJES, Classe: Apelação, 048130200578, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/03/2017, Data da Publicação no Diário: 31/03/2017)

Ademais, verifico que, embora a edificação promovida pela recorrida tenha restringido o acesso da recorrente ao telhado de seu imóvel e às caixas de gordura e esgoto, fato este comprovado pela perícia, não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre risco estrutural, prejuízo à segurança ou inviabilidade absoluta de manutenção do imóvel.

Com efeito, a legislação civil prevê instrumentos específicos para a garantia do direito de vizinhança, como o direito de passagem forçada para reparos, previsto no artigo 1.313 do Código Civil, que dispõe:

Art. 1.313 do Código Civil: O proprietário ou ocupante do imóvel é obrigado a tolerar que o vizinho entre no prédio, mediante prévio aviso, para:

I – dele temporariamente usar, quando indispensável à reparação, construção, reconstrução ou limpeza de sua casa ou do muro divisório.

Ou seja, eventuais dificuldades para realização de manutenções podem ser superadas por meios alternativos, sem que haja necessidade de demolição da obra, cujo direito de questionamento já se encontra fulminado pela decadência.

Por fim, a alegação da apelante de que a edificação invadiu área comum do condomínio, devendo ser aplicada a regra do artigo 205 do Código Civil (prescrição decenal), não se sustenta.

O prazo prescricional previsto no artigo 205 se aplica a pretensões de reparação e compensação patrimonial (como indenizações por danos decorrentes da construção), mas não à pretensão de remoção de obra consolidada.

A situação dos autos versa sobre um pedido de modificação de fato consolidado, o que atrai a incidência exclusiva do artigo 1.302 do Código Civil e seu prazo decadencial de ano e dia.

É importante destacar que, caso a recorrente tivesse pleiteado indenização por prejuízos materiais e morais decorrentes da construção (como infiltrações, perda de luminosidade ou impactos na estrutura de sua unidade), então sim, o prazo aplicável poderia ser o de dez anos (art. 205 do Código Civil) ou três anos, no caso de dano extrapatrimonial (art. 206, § 3º, V do Código Civil).

Entretanto, o que se pretende na presente demanda não é reparação de danos, mas sim a modificação de uma situação de fato já consolidada, o que torna aplicável exclusivamente o artigo 1.302 do Código Civil.

Em mesmo sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMOLITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DECISÃO AGRAVADA QUE, DENTRE OUTRAS DETERMINAÇÕES, extinguiu o feito em relação à pretensão AUTORAL DE indenização por danos morais, AFASTOU A PREJUDICIAL DE MÉRITO DA DECADÊNCIA E DETERMINOU A AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL CONTROVERTIDO. IRRESIGNAÇÃO DA REQUERIDA . DIREITO MATERIAL FULMINADO PELA DECADÊNCIA. ACOLHIMENTO. PRETENSÃO EXCLUSIVAMENTE DEMOLITÓRIA PROPOSTA DOIS ANOS APÓS A CONCLUSÃO DA OBRA. PRAZO DECADENCIAL DE ANO E DIA INCIDENTE NA ESPÉCIE . INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.302, DO CÓDIGO CIVIL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. DECISÃO GUERREADA REFORMADA . PROCESSO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 17ª C.Cível - 0050547-91 .2021.8.16.0000 - Campina Grande do Sul - Rel .: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU HAMILTON RAFAEL MARINS SCHWARTZ - J. 21.02.2022) “No entanto, não prospera o entendimento adotado pelo juízo monocrático da não aplicação do prazo decadencial à hipótese dos autos, porquanto busca a autora a tutela de direito de vizinhança expressamente disciplinado nos artigos 1.299, 1.300, do Código Civil“ (TJ-PR - AI: 00505479120218160000 Campina Grande do Sul 0050547-91 .2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Hamilton Rafael Marins Schwartz, Data de Julgamento: 21/02/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/02/2022)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
INEZ NOGUEIRA
e, no tocante ao mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença recorrida.

Outrossim, considerando o desprovimento do apelo interposto pela parte autora, majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte adversa para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar